Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705102-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CONFIANCA FINANCAS E IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NACIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CONFIANCA FINANCAS E IMOVEIS LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A despeito de haver eleição de foro, o negócio processual se revela abusivo pela absoluta falta de relação dos dados da lide com o eleito. Deveras, as partes são domiciliadas em Formosa/GO; a obrigação deve ser cumprida ali, inclusive estando ali localizado o imóvel prometido à venda. Então, não há qualquer racionalidade em se eleger o Distrito Federal como o foro para tratar de assuntos que não dizem respeito ao atendimento da população para o qual está vocacionado. De resto, Brasília tem virado uma espécie de foro universal. Gentes do Brasil todo têm proposto demandas aqui e os irmãos de Goiás têm eleito a Justiça do Distrito Federal para conhecer de questões que devem ser resolvidas pela respectiva justiça, de resto uma das melhores do Brasil. A propósito, tem-se decidido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO, SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO.1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. FORO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM CRITÉRIO LEGAL DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 63, § 3o, DO CPC. DESPROVIMENTO. 1. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, "antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". 2. O referido dispositivo legal traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, já que permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020). 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A escolha aleatória e injustificada de foro, por resultar em prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas, enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, da ineficácia da cláusula contratual respectiva. 4. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de confissão de dívida celebrado. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. Os endereços indicados são situados em Salvador e no Rio Grande do Norte. 5. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição de competência. Portanto, não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Esta opção apenas dificulta a defesa dos contratantes e, como bem salientado pelo juízo, viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária. 6. Correta a decisão agravada que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para a Comarca de São José de Mipibu/RN. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602280, 07134710720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, declaro abusiva a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos para a ilustrada Comarca de Formosa/GO, como as nossas homenagens. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Em suas razões recursais, a parte autora se insurge contra a decisão retro transcrita, a qual reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro. Argumenta, em síntese, que a cláusula de eleição de foro é válida, uma vez que possui previsão legal, a competência territorial é relativa, e decorre da livre vontade das partes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Conforme relatado, o d. Juízo a quo declarou abusiva a cláusula de eleição de foro, sob o argumento de que nenhuma das partes reside no Distrito Federal, tampouco o imóvel objeto do contrato está situado nesta unidade da federação. A parte autora/agravante fundamenta a legalidade da cláusula de eleição de foro, prevista no art. 63 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (grifos nossos) Em análise ao dispositivo legal acima transcrito, observa-se que o Juiz possui a faculdade de reputar ineficaz, de ofício, a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade. No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, as partes são domiciliadas em Formosa/GO e o imóvel está situado no mesmo município. Assim, a manutenção da competência perante o foro de Brasília/DF, além de violar o princípio do Juiz Natural, implicaria em maior ineficiência na prestação jurisdicional, ao passo que a prática de diversos atos processuais seria realizada mediante carta precatória, o que, certamente, vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual. Sobre o tema, há ampla jurisprudência neste sentido, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESTADO DE GOIÁS. SOCIEDADES ANÔNIMAS. DOMICÍLIO EM GOIÂNIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. ABUSO DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prerrogativa de eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório, sem que haja qualquer pertinência entre as obrigações em discussão e o foro eleito, sob pena de configurar abuso de poder e violar o princípio do Juiz Natural. 2. É ineficaz a cláusula de eleição de foro reputada abusiva, de acordo com o art. 63, §3o do CPC. 3. Embora o art. 52, parágrafo único do CPC possibilite a propositura da ação no foro de domicílio do ente federado, prevalece a disposição da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), que em seu art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, impõe o julgamento da demanda em figura o Estado de Goiás como réu perante uma das Varas da Fazenda Pública daquele Estado. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1642620, 07303664320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PARTES NÃO DOMICILIADAS NO DF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. 1. Conforme preconizado no Código de Processo Civil, em seu artigo 63, a eleição de foro é negócio jurídico processual típico, no qual há modificação de competência relativa pelas partes, hipótese em que se verifica a prorrogação voluntária de competência. 2. O §3o do artigo 63 do Código de Processo Civil preconiza que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo de foro de domicílio do réu. 3. Mesmo que o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, pois uma vez que nenhuma das partes têm domicílio no Distrito Federal, como no caso da presente demanda, acarreta-se o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. 4. Não há qualquer irregularidade, quando o magistrado entende que o foro escolhido aleatoriamente não se reputa o mais adequado para o julgamento da ação, diante da alegação do réu em sua contestação, que entende abusiva a cláusula de eleição de foro, implicando consequentemente a declinação da competência. 5. Agravo interno julgado prejudicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1627325, 07133931320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM BASE EM PREVISÃO CONTRATUAL, MAS EM DESACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA DE FORO QUE ATENDE A CONVENIÊNCIA INJUSTIFICADA DOS LITIGANTES. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR A RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, norma limitadora da liberdade das partes, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 4. É abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). Se não há nenhum elemento legal que autorize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar, para evitar a propositura da demanda perante o juízo natural. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651396, 07323783020228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO, SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 10:41:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora